Tribunal: TJPA
Processo: 0852772-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852772-12.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRA CILENE FREITAS RIBEIRO PERES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CONTRATO TEMPORÁRIO NULO E TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em apelação cível que manteve a condenação para que o ente público proceda à contagem do tempo de serviço da autora, prestado como servidora temporária, para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS), bem como obrigações de pagar decorrentes do reconhecimento do direito, em favor de Sandra Cilene Freitas Ribeiro Peres, sob a alegação de omissão quanto à impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário reputado nulo, com pedido de integração do julgado e pretensão de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por não acolher a tese de que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX (e §2º), da CF/1988 não produziria efeitos para fins de averbação de tempo e pagamento de ATS, à luz de precedentes invocados (Temas 916, 551 e 1239), autorizando o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator aplica o art. 1.022 do CPC e reconhece que os embargos de declaração se restringem a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O voto conclui que o embargante pretende apenas reabrir debate sobre matéria decidida pela 2ª Turma de Direito Público, caracterizando mero inconformismo, sem demonstração de qualquer dos vícios legais.

A decisão registra que a atribuição de efeitos infringentes em embargos é excepcional e depende da efetiva constatação de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

O relator ressalta que o acórdão embargado já enfrentou a tese relativa à nulidade do contrato temporário e à invocação do Tema 916/STF, consignando a inaplicabilidade da orientação vinculante às pretensões de cômputo de tempo de serviço para ATS, além de ter fundamentado a manutenção da condenação com base na legislação estadual aplicável e em precedentes do próprio tribunal.

O voto adverte que a reiteração de embargos meramente protelatórios poderá ensejar multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração são incabíveis quando visam exclusivamente rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. A concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração exige a prévia constatação de vício no julgado, o que não se configura diante de mero inconformismo da parte. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a alegação de nulidade do vínculo temporário e afasta a incidência dos Temas de repercussão geral invocados para o fim pretendido, mantendo a solução adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e §2º. CPC/2015, arts. 1.022 e parágrafo único; 489, §1º, IV e VI; 1.021, §3º; 932, IV; 927, III; 1.026, §2º; 85, §3º, I; 4º. Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º; 72; 131 e 131, §1º. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017. STF, Temas 916, 551 e 1239 (Repercussão Geral), conforme invocados. TJPA, Mandado de Segurança (2019.04170102-85 / 208.666), Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 08/10/2019, publ. 09/10/2019. TJPA, MS Cível nº 0804332-15.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, j. 04/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0852772-12.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
SANDRA CILENE FREITAS RIBEIRO PERES

ACÓRDÃO EMBARGADO ID N. 26220833

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão ID n. 26220833, proferido nos autos da Apelação Cível em epígrafe, que, em síntese, manteve condenação para que o Estado proceda à contagem do tempo de serviço da parte autora como temporário para fins de pagamento de ATS, tendo como embargada
SANDRA CILENE FREITAS RIBEIRO PERES
.

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso acerca da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, sustentando que a questão foi arguida na defesa e ostenta natureza de ordem pública.

Assevera que a omissão deve ser suprida à luz do art. 1.022, II, do CPC, bem como do art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, afirmando que o julgado não enfrentou argumento capaz de infirmar a conclusão adotada. Defende, ainda, a incidência da jurisprudência do STF (Temas 916, 551 e 1239 de Repercussão Geral), destacando a tese de que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF “não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos”, ressalvados salários e FGTS. Sustenta, com isso, a “impossibilidade de produção de quaisquer efeitos”, com retroação ex tunc, afastando o direito à averbação do tempo em cargo temporário para ATS e outras vantagens.

Por fim, requer a reforma do Acórdão embargado, de modo que sejam sanados os vícios apontados, com pronunciamento explícito sobre as omissões (notadamente quanto ao art. 37, §2º, da CF/88 e art. 927, III, do CPC) e, como consequência, pede que seja reconhecida, inclusive com natureza infringente, a impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo para fins de ATS retroativo, julgando-se improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que eventual averbação seja limitada ao período de validade da contratação, observada a prescrição quinquenal.

No ID n. 26724537,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Destaco que na oportunidade fora devidamente motivada de forma pormenorizada a decisão colegiada, no sentido dos ônus sucumbenciais e princípio da causalidade.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão combatido, vejamos (ID n. 26220833):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo em todos os termos a sentença combatida, que condenou o Réu a implementar o adicional por tempo de serviço, correspondente a 45%, em favor da Autor, incidindo sobre todas as demais verbas mensais não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias, 1/3 de férias), e, ainda ao pagamento do montante de R$67.113,45, mais valores vincendos. Na Ação de Obrigação de Pagar c/c Pedido de Tutela Antecipada de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17387451):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido da apelada, garantindo-lhe a contagem do tempo de serviço prestado na condição de temporária para fins de cálculo e pagamento do adicional de tempo de serviço, bem como os valores retroativos não prescritos.

No caso em apreço, observo que a apelada é, atualmente, servidora efetiva, tendo antes prestado serviço ao Estado do Pará como servidora temporária, cujo vínculos precários ocorreram entre 01/06/1993 a 12/03/2002, e de 26/09/2003 a 16/02/2020. Entretanto, a Administração pública vem desconsiderando o tempo de serviço temporário da autora no que se refere ao pagamento do adicional do tempo de serviço.

O apelante sustenta a ausência do direito ao adicional por tempo de serviço referente ao período pleiteado pela apelada, uma vez que o adicional por tempo de serviço, previsto no art. 131, da Lei Estadual nº 5.810/94, é devido somente ao servidor público efetivo aprovado em concurso público, e não ao servidor temporário.

Examinando os autos, constato que não assiste razão ao apelante, uma vez que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

O entendimento supra deu-se em virtude de que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, “in verbis”:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

Sendo assim, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pela apelada à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado, verbis:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).

2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.

3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, publicado em 2019-10-09)”

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela apelada na qualidade de servidora temporária, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

No mais, o Estado do Pará afirma, em suas razões recursais, que o contrato temporário é nulo em razão do excesso de prazo, decorrente de sucessivas prorrogações, logo não gera quaisquer efeitos jurídicos, a não ser o direito à percepção dos salários e o levantamento dos depósitos de FGTS.

Contudo, não merece acolhimento da alegação do apelante sobre não produção de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo decorrente de sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS EFETIVAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO AO ESTADO DO PARÁ SOB VÍNCULO PRECÁRIO (TEMPORÁRIAS) PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMETE CONCEDIDA.

1. Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Na presente hipótese as impetrantes, atualmente servidoras estatutárias (efetivas), prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram: 01/08/1995, 20/12/1993 e 01/08/1997. Não obstante contabilizem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade com a legislação estadual e descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.

3. Os documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes não permitem, de plano, vislumbrar a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.

4. Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

5. Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

6. O argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.7. No caso em questão, em razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).8. Segurança parcialmente concedida para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento legalmente previsto (art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94), desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94)

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804332-15.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020)

Quanto a alegação de excesso ao pagamento de honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante, pois o percentual de 20% encontra-se previsto dentro do limite estabelecido no art. 85, §3º, I CPC, sendo cabível ao juízo de 1º Grau estabelecer o melhor percentual, levando em consideração a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da Agravada ao recebimento de ATS, bem como a Obrigação de Pagar do Estado em referência ao montante de R$67.113,45, mais valores vincendos, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17387451, nos termos do voto condutor.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria já apreciada e decidida, à unanimidade, pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição, inclusive para fins de prequestionamento, se mostra medida de direito a se impor, já que inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC/2015.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, nos termos do voto relator.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026